Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE. DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. PRAZO. 5 ANOS. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO DA EXIGIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Demonstrada a distribuição do cumprimento individual antes do transcurso do prazo de 5 anos da data em que foi reconhecida a exigibilidade do título judicial, afasta-se a alegação de prescrição.
3. Recurso conhecido e não provido.